Tribunal: TJDFT
Processo: 0701570-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper para a localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação judicial de consulta ao sistema SNIPER, a despeito da ausência de demonstração concreta de sua utilidade frente às tentativas frustradas com os demais sistemas já utilizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de execução busca assegurar o cumprimento da obrigação em prazo razoável, garantindo efetividade à tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 4o, 797 e 789 do CPC.
4. O sistema Sniper, instituído pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, visa aprimorar a investigação patrimonial, mas sua utilização pressupõe a demonstração concreta de utilidade frente à insuficiência dos meios já empregados.
5. O interesse processual exige utilidade da providência pleiteada, nos termos do art. 17 do CPC. Não se vislumbra utilidade na diligência quando ausente a indicação de elementos mínimos que demonstrem a possibilidade de êxito superior à dos meios anteriormente utilizados.
6. O princípio da cooperação processual não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar diligências investigativas em substituição à iniciativa do credor, notadamente quando inexistente demonstração mínima de eficácia da medida requerida.
7. O fato de os sistemas tradicionais não terem localizado bens reforça a necessidade de justificativa adicional quanto à eficácia do SNIPER, e não presume, por si só, sua efetividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema Sniper na execução exige demonstração concreta de sua utilidade em relação aos meios de pesquisa patrimonial já empregados. 2. O princípio da cooperação não impõe ao Judiciário a realização de diligências sem a apresentação de elementos mínimos de eficácia por parte do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 17, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1665819, 0738258-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14.02.2023, DJE 01.03.2023.